Tribunal: TJES
Processo: 5005408-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005408-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIGUEL FERNANDO BASSINI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. O alegado vício de contradição diz respeito à interpretação do direito tida por inadequada pelos recorrentes, e não a contradição em relação aos fundamentos do acórdão embargado, ou entre as proposições da parte dispositiva, ou, por fim, entre as proposições existentes nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual
error in judicando
ser solvido pela via recursal própria.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005408-19.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : VALENTIM BASSINI E

MIGUEL FERNANDO BASSINI

ADVOGADOS : MORENO CARDOSO LÍRIO E

EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que excluiu os sócios do polo passivo da execução fiscal, sem acarretar a sua extinção.

Os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em vício de contradição, pois (i) é equivocada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa; (ii) o proveito econômico obtido com as suas exclusões do polo passivo da execução fiscal é mensurável, igualando-se ao valor consubstanciado na CDA que teriam que arcar; (iii) é obrigatória a aplicação do disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC; (iv) há violação do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça; (v) deve ser aplicado o princípio da isonomia, considerando que os Procuradores do Estado recebem honorários sucumbenciais com fulcro no disposto no § 3º, do art. 85, do CPC, no momento do pagamento das dívidas ativas e dos débitos parcelados, e (vi) ao menos, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 4536171).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso (ID 5513631).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, não encontro motivos suficientes para corrigir o acórdão embargado, com base na alegada contradição.

O acórdão embargado foi bastante coeso ao fundamentar que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando excluído algum executado da execução fiscal, que não é extinta, baseando-se em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961).

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão embargado concluiu que os honorários advocatícios deviam ser fixados por apreciação equitativa, porque não há como atribuir o valor patrimonial obtido pelos Embargantes pelas suas exclusões do polo passivo da demanda, considerando que execução fiscal prosseguiu em relação à empresa da qual são sócios.

Vale acrescentar, que o acórdão embargado deixou claro que não se pode falar em divergência com o tema repetitivo n.º 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque a fixação dos honorários por apreciação equitativa restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, e, na presente situação, a demanda contra a Fazenda Pública possui proveito econômico inestimável.

Desse modo, verifico o nítido inconformismo dos Embargantes quanto ao resultado do julgamento, ao afirmar, sob o viés da contradição, que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devia seguir, obrigatoriamente, o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

O vício de contradição diz respeito à interpretação do direito tida por inadequada pelos Embargantes, e não a contradição em relação aos fundamentos do acórdão embargado, ou entre as proposições da parte dispositiva, ou, por fim, entre as proposições existentes nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva.

Eventual
error in judicando
, portanto,

deve ser solvido pela via recursal própria, e não por meio dos embargos de declaração.

É como destaco deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005408-19.2022.8.08.0000_DI_AI_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)